Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO LEGAL. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. A não insurgência contra decisão proferida no prazo legal estabiliza seus termos para as partes em razão da ocorrência da preclusão processual.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.